Tribunal: CARF
Processo: 13839.004810/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004810/2007-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.856 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
SKF DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
OU COM APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O entendimento
consolidado na Súmula CARF no 178 (A inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.) confirma que a exigibilidade das estimativas
mensais independe da confirmação do valor devido na apuração do ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader
Quintella, que votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões a conselheira Livia De
Carli Germano e, por fundamentos distintos, os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e
Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004810/2007-17
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por SKF DO BRASIL LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-004.697, na sessão de 17 de
junho de 2020, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
A exigência da multa isolada é formalizada através de lançamento de ofício, em razão
de descumprimento, por parte dos contribuintes, da legislação tributária, no caso
presente, a falta de recolhimento das estimativas mensais da CSLL.
Não se enquadra, portanto, na classificação dos lançamentos por homologação, em que
a atividade de apuração e subseqüente pagamento constituem atribuição dos
contribuintes, razão pela qual o prazo de decadência deve ser regido pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN.
Inteligência da Súmula CARF no 104: Lançamento de multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
RECOLHIMENTO DA CSLL. ESTIMATIVA.
A pessoa jurídica, optante pela apuração do IRPJ e CSLL, com base no lucro real anual,
deve promover o recolhimento das estimativas mensais, na forma da lei (com base na
receita bruta e acréscimos ou balancetes de suspensão e redução), mesmo que ao final
do período (31 de dezembro) apure prejuízo fiscal ou saldo negativo de CSLL a pagar,
em razão de a contribuição social devida no período se revelar inferior às estimativas
recolhidas.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS.
A multa isolada, calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação do IRPJ e da
CSLL, mensalmente devida e não recolhida, deve ser aplicada à pessoa jurídica, sujeita
à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do IRPJ e da CSLL, em
cada mês, determinados sobre bases de cálculo estimadas (ou balancetes de
suspensão/redução), por descumprimento da obrigação de antecipar o IRPJ ou a CSLL
mensalmente devidos.
O litígio decorreu de lançamentos de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de CSLL de janeiro e dezembro/2002, constatada mediante cruzamento das
informações dos débitos em DIPJ e DCTF. A autoridade julgadora de 1a instância declarou
improcedente a impugnação (e-fls. 231/246). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento
ao recurso voluntário (e-fls. 336/365).
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

Cientificada em 02/10/2020 (e-fls. 370), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 16/10/2020 (e-fls. 372/386) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 405/411, do qual se extrai:
A contribuinte foi intimada em 02/10/2020 a respeito do teor do acórdão no 1402-
004.697 (fl. 370) e apresentou, em 16/10/2020, recurso especial tempestivo contra a
decisão (fl. 372). A tempestividade da apresentação do recurso foi aferida à luz do caput
do art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial da contribuinte questionou o entendimento adotado pelo acórdão e
defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do CARF, a respeito da
aplicabilidade da multa isolada em relação a períodos anteriores ao ano de 2007, quando
no encerramento do ano-calendário não restar tributo a recolher.
A recorrente relata que o acórdão recorrido entendeu que a alteração promovida pela
Lei no 11.488/2007 no art. 44 da Lei no 9.430/1996, que passou a prever a multa
“exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal”, seria benéfica aos
contribuintes (por ter promovido a redução do percentual da multa de 75% para 50%),
razão pela qual seria aplicável a fatos geradores anteriores a 2007. Assim, a decisão
recorrida considerou que, mesmo antes da vigência da Lei no 11.488/2007, já havia
previsão legal para aplicação de multa sobre estimativas mesmo no caso de não restar
tributo a pagar no encerramento do ano-calendário.
Ao decidir dessa forma, o acórdão teria entrado em divergência com o Acórdão no
9101-002.109, proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), que expôs o entendimento de que, segundo a redação original do art. 44 da Lei
no 9.430/1996 (multa calculada “sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição”), somente haveria fundamento para a aplicação da multa isolada quando,
encerrado o ano-calendário, fosse apurado tributo a pagar.
A decisão indicada como paradigma tem a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Ementa:
CSLL - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA.
Conforme precedentes deste Colegiado, a exigência da multa de lançamento de
oficio isolada, sobre estimativas de CSLL não recolhidas mensalmente, somente
faz sentido se operada no curso do próprio ano calendário ou, se após o seu
encerramento, se da irregularidade praticada pela contribuinte (falta de
recolhimento ou recolhimento a menor) resultar prejuízo ao fisco, como a
insuficiência de recolhimento mensal frente apuração, depois de encerrado o
ano-calendário, de contribuição devida maior do que a recolhida por estimativa.
Pois bem. Descrito o teor do recurso especial interposto pela contribuinte, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
O Acórdão no 1402-004.697, ora recorrido, trouxe o seguinte entendimento em seu voto
condutor:
[...]
Verifica-se que a decisão recorrida considerou correta a fundamentação legal apontada
pela Fiscalização ao imputar à contribuinte a multa isolada pelo não recolhimento das
estimativas de janeiro e dezembro de 2002: art. 44 da Lei no 9.430/1996, na redação
dada pela Lei no 11.488/2007 (na realidade, pela Medida Provisória no 351/2007,
posteriormente convertida na referida lei). Julgou-se configurada hipótese de
retroatividade benigna da nova lei.
O acórdão recorrido ponderou, na sequência, que, ao contrário do defendido pela
contribuinte, o encerramento do ano-calendário não opera um “ajuste” capaz de
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

“eliminar” a necessidade de pagamento das antecipações de CSLL apuradas sobre as
estimativas mensais.
Já o Acórdão no 9101-002.109, único paradigma indicado pela recorrente, dispôs o
seguinte:
[...]
A decisão paradigma, analisando situação bastante semelhante à encontrada nos
presentes autos (multa isolada lançada depois de 2007, em decorrência do não
recolhimento de estimativas mensais de CSLL referentes a fatos geradores anteriores a
2007), parte da premissa de que a legislação aplicável ao caso é o art. 44 da Lei no
9.430/1996 em sua redação original, antes das alterações promovidas pela Lei no
11.488/2007.
Conclui, na sequência, que as multas isoladas mencionadas somente poderiam ser
aplicadas no decorrer dos anos-calendários a que se referem as antecipações que
deixaram de ser recolhidas, uma vez que, com a apuração do tributo devido ao final do
período de apuração anual, desapareceria a base imponível da multa isolada
(antecipação mensal).
Verifica-se, portanto, que o acórdão paradigma efetivamente chegou a conclusão
diversa daquela encontrada no acórdão recorrido. Enquanto a decisão recorrida
entendeu que as multas isoladas referentes a antecipações mensais de CSLL, relativas a
anos anteriores a 2007, podem ser lançadas após o encerramento do ano-calendário, a
decisão paradigma alcançou conclusão oposta.
Considero, assim, devidamente configurado o dissenso jurisprudencial defendido pela
contribuinte a partir do cotejo entre o Acórdão no 1402-004.697, ora recorrido, e o
Acórdão paradigma no 9101-002.109.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), inclusive a
comprovação da existência de divergência jurisprudencial em face do acórdão recorrido,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo, para que seja rediscutida a matéria “aplicabilidade da multa isolada em
relação a períodos anteriores ao ano de 2007, quando no encerramento do ano-
calendário não restar tributo a recolher”.
Aduz a Contribuinte que a divergência se dá em relação à aplicabilidade da
multa isolada no período em questão, considerando que não houve tributo recolhido a menor no
encerramento do ano calendário. No caso, a discussão se refere especificamente sobre o art. 44
da Lei no 9.430/96, que, na redação vigente à época dos fatos, previa a aplicação de multa sobre
“a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”. Enquanto o acórdão recorrido entendeu
que referido dispositivo, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, seria aplicável, mesmo em
casos em que não restasse tributo a pagar no encerramento do ano calendário, o paradigma no
9101-002.109 entendeu somente haver fundamento para multa isolada em caso de, encerrado o
ano calendário, apurar-se prejuízo ao Fisco, ou seja, na hipótese de restar tributo a pagar.
Afirma a inexigibilidade da multa isolada sob os seguintes fundamentos:
18. Inicialmente, cumpre informar que a multa de ofício de 50% calculada sobre a base
estimada imposta à Recorrente, foi fundamentada em legislação diversa da vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, razão pela qual sua exigência resta atingida
pelo vício da nulidade, pelos motivos que passaremos a aduzir a seguir.
19. Conforme se verifica da ficha 16 da DIPJ 2003, ano-calendário 2002, durante todo o
período, a Recorrente apurou a CSLL devida com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução. Ou seja, mensalmente a Recorrente confrontava o tributo já pago
e o devido, de modo que, se o primeiro superasse o segundo, estaria dispensada do
recolhimento da estimativa mensal.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

20. Ocorre que, mesmo podendo suspender ou reduzir o pagamento da contribuição, a
Recorrente recolheu, ao longo do ano calendário, valor superior de CSLL que o devido,
conforme demonstrado na planilha apresentada e validada pela d. fiscalização,
reproduzida no Recurso Voluntário.
21. Desse modo, apesar de ter recolhido aos cofres públicos CSLL em valor superior ao
efetivamente devido, a Recorrente teve Auto de Infração lavrado contra si exigindo o
recolhimento de multa isolada de 50% do valor supostamente não recolhido a título das
estimativas referentes aos meses de janeiro e dezembro de 2002, conforme a alteração
promovida pela lei no 11.488/2007.ao art. 44 da lei no 9.430/1996
22. Dentro deste contexto, o Auto de Infração encontra-se eivado pelo vício da nulidade
em razão de estar fundamentado nas disposições trazidas pela lei no 11.488/2007 que
são posteriores à ocorrência dos fatos geradores das estimativas em comento que se
deram no curso do ano-calendário de 2002 quando, na verdade, deveria exigir a
penalidade prevista à época das antecipações.
23. Nesse sentido, nos termos da legislação tributária federal vigente no ano calendário
de 2002, a ausência de pagamento das estimativas do IRPJ e da CSLL ensejava a
cobrança de multa de 75% CALCULADA SOBRE A TOTALIDADE OU
DIFERENÇA DO TRIBUTO NÃO RECOLHIDO, CONFORME SE DEPREENDE
DA LEITURA do art. 44 da lei no 9.430/1996 em sua REDAÇÃO ORIGINAL:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;”
24. Como se vê, o dispositivo supramencionado deixa claro que a tipicidade da
penalidade decorre da falta do pagamento de “tributo” e neste sentido, é curioso notar
que a própria DRJ reconhece que a estimativa mensal não se enquadra no conceito de
tributo, conforme é possível verificar no trecho abaixo reproduzido:
“(...) Trata-se de obrigação acessória, porque a estimativa não pode ser
considerada propriamente “tributo” devido, a ser extinto, por pagamento, mas
apenas uma “antecipação estimada” do tributo, a ser calculado como devido, ao
final do período de apuração, e que é devida e recolhida apenas para validar uma
determinada sistemática de tributação de livre opção do contribuinte, qual seja, o
Lucro Real.”
25. Sob esse aspecto, impende salientar que a expressão “tributo” empregada
originalmente no “caput do art. 44 da lei no 9.430/1996 contempla exclusivamente a
CSLL efetivamente devida ao término do ano-calendário em caráter definitivo.
26. Portanto, no caso em tela, tendo em vista que a Recorrente não apurou contribuição
a pagar ao final do ano calendário de 2002, tendo, inclusive, pagamento a maior de
CSLL no importe de R$ 275.301,02, inexiste base de cálculo para a cominação da
penalidade e, desta forma, nenhuma multa lhe seria aplicável.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

27. Resta patente que uma vez encerrado o ano fiscal, para fatos geradores anteriores à
alteração da lei, ou seja, anteriores a 2007, a multa isolada somente é cabível quando
aplicada sobre o valor correspondente à diferença positiva entre o imposto devido no
ano e as estimativas mensais obrigatórias.
28. E essa diferença, como visto no caso em apreço, inexiste, pois a estimativa recolhida
pela Recorrente supera em muito a CSLL devida após o encerramento do período, o que
leva à conclusão de que a Recorrente jamais poderia ser impingida ao recolhimento da
multa isolada de 50%, prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Lei no 11.488/07, uma vez que, reitere-se, a legislação vigente à
época dos fatos não trazia tal penalidade, devendo-se, pois, ser observada e aplicada ao
caso concreto o art. 44, II da Lei 9.430/96 em sua redação original!
29. Isso se deve ao fato de que o ordenamento legal brasileiro admite a aplicação de lei
tributária em caráter retroativo única e exclusivamente nas hipóteses em que a
penalidade prevista em lei superveniente, pela mesma infração, seja mais benéfica que a
norma vigente na época de ocorrência dos fatos que ensejaram a punição, de acordo
com a previsão contida no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN abaixo transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
30. Desse modo, não obstante a intenção do legislador ordinário de reduzir o percentual
da multa lançada isoladamente nas hipóteses de falta de pagamento mensal de tributo
devido a título de estimativa, de 75% para o percentual de 50%, impende ressaltar que a
inovação implementada pela Lei no 11.488/2007, ocasionou a alteração da base de
cálculo sobre a qual as multas isoladas são impostas e, no caso concreto gerou uma
penalidade à Recorrente, que caso aplicável a redação original do art. 44 da Lei no
9.430/96 não lhe seria imputável.
31. Assim, não prevalece o entendimento do v. acórdão recorrido, no sentido de que a
Lei no 9.430/96 já continha a previsão para a cobrança de multa isolada sobre estimativa
em caso de inexistir tributo recolhido a menor no encerramento do ano-calendário,
tendo a Lei no 11.488/2007 apenas reduzido o percentual de tal multa. Como se viu, na
realidade, a multa seria aplicável apenas sobre eventual tributo suprimido, o que não é o
caso dos presentes autos, em que houve CSLL recolhida a maior.
32. Assim, requer-se seja provido o presente Recurso Especial, a fim de que seja
reformado o v. acórdão recorrido, cancelando-se integralmente o lançamento.
Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial para cancelamento
integral do lançamento.
Os autos foram remetidos à PGFN em 30/11/2020 (e-fls. 412), e retornaram em
14/12/2020 com contrarrazões (e-fls. 413/428) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido porque a Contribuinte optou por recolher o IRPJ e a CSLL pelo regime de
estimativa e descumpriu esse regime, deixando de justificar a falta de recolhimento mediante
apresentação de balancetes de suspensão/redução. Discorre contra manifestação da Contribuinte
contrária à exigência de multa isolada concomitantemente com multa de ofício proporcional, e
aduz:
Logo, observa-se que com a sistemática de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre base de
cálculo estimada, o contribuinte desses tributos auxilia a União a fazer frente às
despesas incorridas durante o ano-calendário, o que não ocorreria se a referida exação
apenas fosse paga no exercício seguinte.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

Sob essa ótica, percebe-se que o não pagamento de referidos tributos sobre bases
estimadas é infração bastante diversa daquela consistente em desrespeito às regras de
determinação do lucro real praticada pelo sujeito passivo. Sendo assim, nada impede
que dessas infrações resultem penalidades distintas: da infração às normas de
determinação do lucro real decorre a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, enquanto que do descumprimento da sistemática de pagamento do IRPJ e da
CSLL sobre base de cálculo estimada decorre a multa isolada prevista no art. 44, II,
alínea “b” da mesma Lei.
Note-se, nesse ponto, que a multa de ofício somente será devida caso exista imposto a
pagar por ocasião do Ajuste Anual. Por outro lado, a multa isolada será devida ainda
que, ao final do período, não reste imposto a recolher, já que a infração da qual resulta
essa multa consiste, simplesmente, no descumprimento da sistemática de pagamento por
estimativa do IRPJ e da CSLL, não possuindo qualquer relação com o pagamento em si
do imposto. É o que se extrai do art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, segundo o
qual a multa isolada será devida ainda que o contribuinte tenha apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente.
Sendo assim, com a multa isolada o contribuinte está sendo penalizado por não auxiliar
a União a fazer frente às despesas incorridas no decorrer dos anos, pelo regime de
pagamento de estimativas, e não, propriamente, por não pagar o IRPJ e a CSLL, até por
que, como se percebe da Lei no 9.430/96, tal multa será devida ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para tais tributos.
Prossegue defendendo a possibilidade de aplicação cumulada das penalidades,
argumenta que se não há nenhuma dúvida de que o contribuinte cometeu o ilícito acusado pela
fiscalização, como deflui pelo próprio teor da decisão hostilizada e dos elementos colacionados
aos autos, não há que se falar em dispensa da punição, apenas porque do contribuinte autuado
já havia sido exigida multa em decorrência de outro ilícito. Essa não pode ser a ratio da Lei no
9.430/96. Adiciona manifestações judiciais em favor da aplicação cumulada das penalidades e
invoca o art. 97, inciso VI do CTN para discordar da dispensa da multa isolada exigida
concomitantemente com a multa proporcional.
Cita doutrina contrária à aplicação de juízo de equidade, porque não autorizado
em lei. Reporta-se ao art. 172, V e ao art. 108, IV, §2o, ambos do CTN, referindo também o art.
127 do CPC, para concluir que a equidade somente pode ser utilizada pelo intérprete para a
dispensa de crédito tributário quando existe previsão legal que o permita. Fora dessa hipótese,
o intérprete não poderá se valer do juízo de equidade para dispensar a exigência de crédito
tributário. Afirma, assim, que sempre foi cabível a cobrança concomitante da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas com a multa de ofício, e reforça esta possibilidade com as
alterações da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, reportando a
diferenciação entre as bases imponíveis, citando julgados do CARF e doutrina, e conclui nos
seguintes termos:
Observe-se que a utilização, pelo legislador, da expressão “ainda” significa que a multa
é exigida tanto na hipótese de apuração de lucro real e base de cálculo positiva da
CSLL, como no caso da apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da
CSLL. Não fosse assim, o termo “ainda” seria desnecessário. E, como se sabe, a lei não
contém palavras inúteis ou desnecessárias.
Observe-se, também, que a lei não restringiu a aplicação da multa ao lançamento
efetuado antes do término do ano-calendário. Pelo contrário, a expressão “ainda que
tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário” leva à conclusão de que o lançamento pode
ser efetuado após o seu encerramento, uma vez que antes não se sabe qual será o
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

resultado do período anual e, portanto, se o lançamento apenas pudesse ser realizado
durante o ano-calendário, a expressão não teria razão de existir.
Portanto, a multa isolada prevista no artigo 44, par. 1o, inciso IV da Lei no. 9.430, de
1996 (atual art. 44, II, b, da mesma lei, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07), decorre
do descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-calendário,
independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável, sendo cabível
mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver com a multa devida
pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no lucro real anual ou trimestral.
Neste mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no. 93, de 1997, ao tratar da falta ou
insuficiência de pagamento da estimativa, em seus artigos 14 a 16, assim esclareceu,
verbis:
[...]
Portanto, tendo em vista a previsão em lei, devidamente regulamentada, nada há que
afaste o cabimento da multa isolada no caso de falta de recolhimento do IRPJ/CSLL
com base na estimativa, como sustenta a recorrente, sob pena de afronta ao artigo 44,
par. 1o, inciso IV, da Lei n. 9.430, de 1996 (atual art. 44, II, b, da mesma lei, na redação
dada pela Lei n.o 11.488/07).
Se não há nenhuma dúvida de que a pessoa jurídica recorrida cometeu o ilícito apontado
pela fiscalização (não recolhimento das estimativas mensais), não há que se cogitar de
dispensa da punição. Data maxima venia, essa não pode ser a ratio da Lei 9.430/96.
Por outro lado, o Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 97, o seguinte, in
verbis:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades” (Grifos não constantes do original).
Confira, nesse sentido, os precedentes da Oitava Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes (Acórdão n. 108-06.571) e da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF (Acórdão n. 140100.429):
[...]
Confira, também, os seguintes trechos dos votos condutores dos acórdãos acima
mencionados, que são claros ao reconhecerem a validade da cobrança da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, ainda que a autuada tenha apurado prejuízo ao
final do período base anual:
[...]
Portanto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a jurisprudência do CARF reconhece
a validade da cobrança da multa isolada, independentemente da apuração de imposto
devido ao final do período base, pois essa penalidade visa sancionar o contribuinte que
não cumpre a sistemática de recolhimento mensal do tributo com base no regime de
estimativa.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

O recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Pertinente esclarecer, porém, que tal se dá apesar da recente aprovação, por esta
Turma, da Súmula CARF no 178, segundo a qual a inexistência de tributo apurado ao final do
ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Isto porque a exigência em debate se refere, apenas, à exigência de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas de CSLL de janeiro e dezembro/2002. Não houve
lançamento de CSLL apurada no ajuste anual, tendo a Contribuinte esclarecido no curso do
procedimento fiscal que:
No ano de 2002, a SKF DO BRASIL LTDA realizava a apuração da CSLL por regime
de estimativa, efetuando o pagamento mensal da contribuição com base em balancetes
de suspensão e redução.
Contudo, encerrado o período, no momento em que realizou o ajuste entre os valores
devidos e estimados a titulo de CSLL, a empresa constatou alterações substanciais entre
os valores devidos, declarados e pagos, porém sem que houvesse saldo a pagar.
Diante desse fato, a empresa ajustou suas apurações e declarou na DIPJ a contribuição
efetivamente devida, mês a mês, no ano de 2002, porém, por mero equivoco formal, não
efetuou a retificação das DCTFs.
Todavia, imperioso destacar que tal erro não representou qualquer prejuízo ao Fisco,
vez que citado erro não ocasionou qualquer saldo de tributo a pagar.
Com efeito, segundo consta na DIPJ, no ano de 2002, a empresa apurou um lucro
tributável de R$ 4.288.556,52, sendo devida a titulo de CSLL a quantia de R$
385.970,09, enquanto o valor total declarado em DCTFs foi R$ 643.271,11, dos quais
R$ 218.198,67 foram pagos por meio de guia Darf e R$ 433.182,09 foram pagos
mediante compensações com saldo negativo de IRPJ dos anos anteriores.
Ou seja, a despeito de ter a empresa ocorrido em erro formal, observa-se que ela
remanesceu com uma base de cálculo negativa, referente à diferença total dos valores
pagos, declarados em DCTF, e os valores de CSLL devidos, declarados em DIPJ.
Diferença essa, ressalte-se, apontada no próprio Termo de Intimação Fiscal.
A Contribuinte, contudo, não logrou convencer a autoridade fiscal e as instâncias
administrativas de que não teria havido recolhimento a menor de estimativas de CSLL em
janeiro e dezembro/2002. E, em recurso especial, limitou a discussão à tese de que não seria
possível a exigência de multa isolada, vez que a legislação da época somente previa penalidade
calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo não recolhido. Assim, se as estimativas
recolhidas ao longo do ano-calendário superaram o tributo apurado no ajuste anual, inexiste base
de cálculo para a cominação da penalidade e, desta forma, nenhuma multa lhe seria aplicável.
Embora a Contribuinte mencione em seu recurso especial que o lançamento
estaria indevidamente pautado na nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, após a alteração
promovida pela Lei no 11.488/2007, a eventual invalidade da fundamentação legal não foi objeto
de dissídio jurisprudencial específico, e restou afastada no acórdão recorrido sob argumentos
próprios. Veja-se:
Alega a recorrente que a legislação que fundamentou a autuação fiscal foi distinta da
vigente à época dos fatos geradores.
No seu entender, o auto de infração está fundamentado nas disposições trazidas pela lei
no 11.488/2007, que são posteriores ao período autuado, ano-calendário de 2002.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

Contudo, o fundamento legal da autuação fiscal está nos artigos da lei no 9.430/1996,
que preveem o pagamento por estimativa no seu art. 6o.
Nos artigos 28, 30 e 44 da lei 9.430/1996 há também disposições referentes às
penalidades aplicáveis quando do lançamento de ofício, prevendo a multa proporcional
que será exigida com o imposto ou contribuição ou isoladamente. Assim, o caso em
discussão está inserido no art. 44, II, “b” da lei no 9.430/1996
[...]
A mencionada e alegada pela recorrente, como indevida fundamentação legal, lei no
11.488/2007, na realidade alterou a lei no 9.430/1996, alterando os percentuais de multa
isolada. Ou seja, foi uma lei posterior que alterou uma anterior, em benefício ao
contribuinte – diminuiu o percentual da multa isolada.
Também não está em debate se haveria falta de recolhimento de estimativa
específica na hipótese de as estimativas recolhidas no período superarem o tributo devido no
ajuste anual. A falta de recolhimento das estimativas de janeiro e dezembro/2002 foi discutida e
afirmada no acórdão recorrido, e a Contribuinte não controverteu esses critérios de decisão
mediante apontamento de dissídio jurisprudencial específico. Basta ver que no voto condutor do
acórdão recorrido esta premissa foi definida com base em constatação fáticas, evidenciadas nos
seguintes excertos:
[...]
Para janeiro/2002, o outro período de autuação de multa isolada, o contribuinte, após
optado pelo balancete de suspensão/redução, apurou uma CSLL a pagar por estimativa
de R$ 104.455,49, a qual recolheu valor a menor, de R$ 54.333,00 – sobre esta
diferença que foi aplicada a multa isolada.
Sobre este valor – CSLL devida por balancete de suspensão/redução de tributo, é que
houve a autuação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Todo o lançamento da multa isolada ocorrida nos autos reflete as informações prestadas
pelo contribuinte na sua própria DIPJ/2003 (referente ao ano-calendário de 2002).
A decisão a quo faz extensa análise dos valores envolvidos e informados na sua
DIPJ/2003, das quais o contribuinte não apresenta elementos conclusivos para
descaracterizar a base de cálculo da multa isolada aplicada sobre a estimativas deixadas
de ser recolhidas.
[...]
Alega a recorrente que ao optar pelo lucro real anual, e tendo recolhido a maior ao
longo do ano de estimativas, estes valores devem ser compensadas em dezembro do
respectivo ano, descabendo qualquer valor a recolher de estimativa neste mês, pois
coincidiria com o encerramento do exercício.
Contudo, para ter direito a tal situação alegada, o contribuinte deve levantar balanço ou
balancete em dezembro (desde janeiro), com observância de todas as leis comerciais e
fiscais, como ajuste anual final, para recolher eventual diferença até 31 de janeiro do
ano subsequente.
A decisão a quo fez uma análise detalhada do caso concreto, constante nos autos,
concluindo que não foi o caso, ocorrendo diferenças de valores entre o balancete de
suspensão/redução de tributo apurado na ficha própria da DIPJ/2003 para a estimativa
com o ajuste anual.
Cabe aqui, apenas, decidir se a legislação de regência autorizava a aplicação de
multa isolada apesar de não haver tributo a ser lançado no ajuste anual, vez que a totalidade das
estimativas recolhidas superaram este débito.
Em consequência, não sendo o caso de inexistência de tributo apurado ao final do
ano-calendário, não se pode afirmar que o acórdão recorrido aplicou entendimento de súmula
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

aprovada depois de sua edição, e que, assim, o recurso especial da Contribuinte encontraria óbice
no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, em circunstâncias semelhantes à presente, a maioria deste Colegiado
tem se manifestado nos termos atualizados do voto condutor do Acórdão no 9101-005.0781, de
lavra desta Conselheira:
O dissídio jurisprudencial apresentado nestes autos diz respeito à exigência de multas
isoladas aplicadas por falta de recolhimento de estimativas de CSLL ao longo dos anos-
calendário de 1999 a 2002. O acórdão recorrido, integrado pela decisão em face de
embargos de declaração opostos pela PGFN, exonerou a exigência sob o entendimento
de que a penalidade seria inaplicável quando se constata que o valor do tributo devido
no encerramento do exercício é inferior ao calculado por estimativas. Já os paradigmas
indicados pela PGFN mantém esta exigência ainda que apurado prejuízo fiscal ao final
do ano-calendário.
Esta Conselheira já proferiu votos favoráveis ao entendimento defendido pela PGFN,
condutores dos Acórdãos no 9101-004.290, 9101-004.291, 9101-004.294, 9101-
004.295, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.462 e 9101-004.544, aplicando a
jurisprudência desta Turma, retratada nos seguintes julgados:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA
ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. PRAZO.
A sanção imposta pelo descumprimento da apuração e pagamento da estimativa
mensal do lucro real anual é a aplicação de multa isolada incidente sobre
percentual do imposto que deveria ter sido antecipado. O lançamento, sendo de
ofício, submete-se a limitador temporal estabelecido por regra decadencial do art.
173, inciso I do CTN, não havendo óbice que se seja efetuado após encerramento
do ano-calendário. (Acórdão no 9101-002.432 - Sessão de 20 de setembro de
2016).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de
antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração
anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos,
afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do
ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para os
tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela
obrigação Nos casos de falta de recolhimento, falta de declaração em DCTF e
não comprovação de compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL,
incide a multa isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro de
2016).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão
aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa
de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa mensal,
cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em razão do pagamento a

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa, Livia de
Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob
(Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique Marotti
Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

menor do tributo anual, independentemente de a exigência ter sido realizada após
o final do ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão no 9101-002.777 -
Sessão de 6 de abril de 2017).
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-003.224 -
Sessão de 9 de novembro de 2017).
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-
003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018).
Deste último julgado extrai-se o voto condutor de lavra da Conselheira e Presidente
Adriana Gomes Rêgo, que evidencia a validade do lançamento, não só em face da
apuração de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário, como também na hipótese de
exigência formalizada após seu encerramento:
A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-
se à possibilidade ou não de exigir-se a multa isolada pela falta de recolhimento
de estimativas após o encerramento do ano-calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria
de existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário,
condição em que seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo
não recolhimento do ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de
estimativas não seria punível porque, se ao final do período nada foi apurado
como devido, ou ainda, caso tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, não haveria mais que se falar em dever de
antecipar algo que não existe e, assim, não haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro
real apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o
legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar
seus resultados anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de
estimativa, que devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com
base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo
com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a
periodicidade anual, desde que, efetue pagamentos mensais a título de
estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real
anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos
mensais a título de estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
multas isoladas relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência
teve fundamento no referido dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso
II, alínea "b", já com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta
por postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes
sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em
face de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na
apuração anual, o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o
momento em que a estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos
ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se conseguir
reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um desestímulo à opção pela
apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo
responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de
tributação, que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o
ingresso na sistemática das estimativas mensais antecipatórias dever
instrumental, e pode ser exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-calendário,
porque pune-se a conduta de não recolhimento de uma obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei,
desde a sua redação original, afirma a aplicação da multa ainda que a apuração
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

final revele a inexistência de tributo devido sobre o lucro apurado. Senão,
vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da
multa isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário,
hipótese na qual seria devida, também, a multa proporcional estipulada na nova
redação do inciso I do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que
a multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é
aplicável após o encerramento do ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese
defendida aqui pela contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o
encerramento do ano-calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa?
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito
passivo que opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção
não for, por outros motivos, afastada2. A apuração dos tributos incidentes sobre o

2 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

lucro tributável ao final do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir
do vencimento fixado para os tributos devidos no ajuste anual não anulam o
descumprimento daquela obrigação. Neste sentido é o voto da ex-Conselheira
Edeli Pereira Bessa acerca da questão3:
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser
aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda
que evidenciada a desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por
inexistência de IRPJ ou CSLL devidos na apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar
balancetes mensais de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo
para recolhimento das estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta
àqueles que optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à
multa de ofício isolada, deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores
estimados com os acréscimos moratórios calculados desde a data de vencimento
pertinente a cada mês, e não meramente determinar o valor que, ao final, ainda
remanesceu devido nos cálculos do ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das
estimativas, deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos
devidos ao final do ano-calendário seriam inferiores à soma das estimativas
devidas.
Apenas que a quitação destas estimativas, porque posteriores ao encerramento do
ano-calendário, resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de
compensação com débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a
ocorrer se a contribuinte houvesse recolhido as antecipações no prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela
Fiscalização difere desta regularização espontânea. Isto porque seria
incongruente exigir os valores que deixaram de ser recolhidos mensalmente e, ao
mesmo tempo, considerá-los quitados para recomposição do ajuste anual e
lançamento de eventual parcela excedente às estimativas mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não
antecipado, e reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com
conseqüente exigência apenas do valor apurado em definitivo neste momento, sem
levar em conta as estimativas, porque não recolhidas. E, para que a falta de
antecipação de estimativas não ficasse impune, fixou-se, no art. 44, §1o, inciso IV,

I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o
Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
[...]
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da
Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de
que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do DecretoLei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
3 Acórdão no 1101-00.434, integrado por voto vencedor do ex-Conselheiro Allexandre Andrade Lima da Fonte
Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício antes da alteração do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

da Lei no 9.430/96, a penalidade isolada sobre esta ocorrência, distinta da falta de
recolhimento do ajuste anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente
se sujeita a encargos a partir de seu vencimento4. Logo, para desconstituir a
infração de falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher
as antecipações em atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento
mensal. O recolhimento do tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos
correspondentes encargos, não repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da
União que, na regra geral de tributação, receberia trimestralmente o ingresso dos
tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo prejuízo ocorre se o contribuinte
deixa de recolher as antecipações e apura saldo negativo de IRPJ ou de CSLL ao
final do período de apuração. Veja que o legislador não fez distinção alguma a
esse respeito.
Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do
recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as
antecipações pagas durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL
apurados no ajuste anual (31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem
restituídos e/ou compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto
no art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até
suprima os recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de
suspensão ou redução, que as estimativas pagas ao longo do ano-calendário
superam o que seria devido em razão do lucro real acumulado até o mês de
levantamento do balancete. Assim, dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no
disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou
balancetes mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do
tributo devido, podendo suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal.
No caso concreto, entretanto, o recorrente não fez essa opção. Assim, restam
devidas as multas isoladas sobre as estimativas não recolhidas, calculadas com
base no faturamento do respectivo mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça
recursal, no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no

4 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996,
impõem penalidade menos severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais
argumentos. Aliás, também a Fiscalização assim o fez, havendo lançado a multa
já com o percentual de 50%. De forma que, já houve a aplicação do art. 106 do
CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada
depois do encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta
de recolhimento de estimativas somente seria punida se a infração fosse
constatada antes do encerramento do ano-calendário, interpretação que
praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e confere significativa vantagem
à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral de apuração trimestral
do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento das multas isoladas. (destaques do original)
Contudo, nas discussões mais recentes desta Turma foi suscitada a tese condutora do
Acórdão CSRF no 01-05.552, que merece algumas considerações.
Referido julgado pauta-se em construção argumentativa que, partindo de diversas
premissas, dentre elas a de que a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos em
duas normas sancionadoras faz pressupor a identidade do critério material dessas
normas, e de que a base de cálculo predita no artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se à
multa pela falta de pagamento de tributo, promove um correlação entre a apuração do
tributo devido ao final do exercício e da estimativa, para afirmar que não será devida
estimativa caso inexista tributo devido no encerramento do exercício e assim concluir
que após o final do exercício, o balanço de encerramento e o tributo apurado devem ser
considerados para fins de cálculo da multa isolada.
Na verdade, porém, apenas o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado com
seus incisos I e II e combinado com seu §2o, em suas redações originais, definiam as
multas pela falta de pagamento de tributo, constatação reforçada pelo §1o do mesmo
dispositivo que, em seu inciso I, afirmava que a exigência da penalidade se daria
juntamente com o tributo ou a contribuição não pagos. Já a multa por falta de
recolhimento de estimativas, aqui em debate, tinha sua materialidade integralmente
prevista na redação original do §1o, inciso IV, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
expressa no sentido de não depender da existência de tributo ou contribuição não
recolhido, não só pela previsão de que deveria ser exigida isoladamente, mas também
pela ressalva de que seria devida pelo sujeito passivo ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente. A única vinculação entre as duas penalidades se dava
pela expressão “as multas de que trata este artigo”, que principiava o §1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original, mas que, somente se interpretada de
forma estanque, desconsiderando a formatação isolada da penalidade definida no inciso
IV do mesmo §1o, autoriza a conclusão de que ambas tratariam de multa por falta de
pagamento de tributo. A interpretação integrada destas disposições, porém, permite
validamente concluir que a expressão “as multas de trata este artigo” referia, apenas, os
percentuais ali fixados, e não se prestava a condicionar a exigência das multas isoladas à
existência de imposto ou contribuição devido ao final do ano-calendário.
De toda a sorte, tratando-se de exigências anteriores às alterações introduzidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e constatada a
aplicação, também, de multa proporcional sobre a CSLL devida no ajuste anual de 1999
a 2001, as multas isoladas aplicadas de janeiro/99 a dezembro/2001 são canceladas por
força da Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105 A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Já com referência às multas isoladas aplicadas de janeiro a dezembro/2002, afastado o
fundamento adotado pelo Colegiado a quo para exoneração das penalidades aplicadas,
deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN.
Registre-se, por oportuno, que os fundamentos expressos no Acórdão CSRF no
01-05.552, acima refutados, são os mesmos que orientam o paradigma no 9101-002.109, lá
transcritos como Recurso n. 105-141.498.
No presente caso, como já dito, as multas isoladas foram exigidas para os meses
de janeiro e dezembro/2002 em razão de recolhimento inferior ao apurado pela Contribuinte, já
no percentual reduzido de 50%, conforme alterações promovidas pela Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.638/2007. Não houve exigência de CSLL devida no ajuste
anual do ano-calendário 2002, porque o total de estimativas liquidadas superou a contribuição
apurada.
Em tais circunstâncias e tendo em conta os fundamentos acima expostos, não
prospera a pretensão da Contribuinte de afastar tais penalidades porque a legislação de regência
da época somente previa, depois do encerramento do ano-calendário, a aplicação de multa sobre
a diferença positiva entre o imposto devido no ano e as estimativas mensais obrigatórias. Como
dito acima, a interpretação integrada das disposições do art. 44 da Lei no 9.430/96, na redação
anterior à Medida Provisória no 351/2007 permite validamente concluir que a expressão “as
multas de trata este artigo” referia, apenas, os percentuais ali fixados, e não se prestava a
condicionar a exigência das multas isoladas à existência de imposto ou contribuição devido ao
final do ano-calendário.
Para além disso, se a Súmula CARF no 178 firma que a inexistência de tributo
apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, no mesmo sentido deve ser afirmado o cabimento da multa isolada sobre as
estimativas não recolhidas que superaram o valor do tributo apurado ao final do ano-calendário.
A exigibilidade das estimativas, na forma do entendimento sumulado, independe da confirmação
do débito na apuração do ajuste anual.
Deve subsistir, assim, o acórdão recorrido que manteve as multas isoladas aqui
em debate.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

Declaração de Voto
Caio Cesar Nader Quintella, Conselheiro

Ousando divergir do robusto e bem fundamentado voto do I. Relatora,
Conselheira Edeli Pereira Bessa, registra-se, aqui, a discordância do seu posicionamento quanto
ao mérito da contenda, especialmente em razão de distinguishing na (in)observância e aplicação
da Súmula CARF no 178.

Para este Conselheiro, respeitadas as posições diversas, é muito claro que o
verbete institucional, invocado e adotado para a rejeitar a pretensão da Contribuinte, não se
aplica ao caso sob julgamento.

Assim reza a Súmula CARF no 178:

A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Certamente, o entendimento sumular registrado apenas garante a aplicação multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa (nos termos originais do art. 44 da Lei no
9.430/96) quando inexiste tributo apurado ao final do ano-calendário.

Pois bem, há muito (antes mesmo da edição da Súmula, deixando claro que não se
trata de manobra jurisdicional ou mudança de posição reativa, em razão da sua edição – vide v.
Acórdão no 9101-005.078, da sessão de 1o de setembro de 2020) vem se professando
entendimento de que a correta interpretação da prescrição sancionatória do inciso IV do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430/965, sob o devido confronto com o teor do seu próprio caput, no que tange
a fatos geradores – sachverhalt - ocorridos até janeiro de 2007 (a presente demanda trata de
eventos apurados em 2002), é a de que a multa isolada prevista deve ser calculada com base na
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição efetivamente devidos pelo contribuinte,
apurados ao final do período.

5 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

À luz de tal entendimento, a não ser que a multa isolada aplicada tenha tomada
como base os valores dos tributos (IRPJ e/ou CSLL) apurados derradeiramente, no encerramento
do ano-calendário, resta evidente que toma-se base equivocadas na aplicação da penalidade,
adotando o cálculo da Fiscalização referentes às estimativas mensais.

Ora, havendo eventual antinomia ou conflito prescritivo entre caput e incisos de
um determinado parágrafo, é absolutamente pacífico, inclusive em atenção ao artigo 11, inciso
III, alínea “c”, da Lei Complementar no 95/98, que deve prevalecer hermenêutica que privilegia
aquilo veiculado no caput – não podendo, de forma alguma, simplesmente ignorar a redação da
partícula primordial do dispositivo, a que os parágrafos, incisos e alíneas se submetem.

Novamente ilustrando tal entendimento agora que se filia, confira-se trecho do
icônico voto vencedor do I. Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima, no v. Acórdão
CSRF/01-05.552, proferido em sessão de 04 de dezembro de 2006, por esta mesma C. 1a Turma
da CSRF:

Assim, o tributo correspondente e a estimativa a ser paga no curso do ano
devem guardar estreita correlação, de modo que a provisão para o pagamento
do tributo há de coincidir com valor pago de estimativa ao final do exercício.
Eventuais diferenças, a maior ou a menor, na confrontação de valores geram
pagamento ou devolução de tributo, respectivamente. Assim, por força da
própria base de cálculo eleita pelo legislador — totalidade ou diferença de
tributo — só há falar em multa isolada quando evidenciada a existência de
tributo devido.
Defendem alguns que a conclusão acima contradiz o § 1°, inciso IV, do mesmo
dispositivo legal, que estabelece a aplicação de multa isolada na hipótese de a
pessoa jurídica estar sujeita ao pagamento de tributo ou contribuição e deixar
de fazêlo, ainda que tenha prejuízo ou apurado base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Ou seja, por esse enunciado, permaneceria obrigatório o recolhimento por
estimativa mesmo se houvesse prejuízo ou base de cálculo negativa.
Essa contradição é apenas aparente.
O parágrafo 2° do art. 39 da Lei n.° 8.383/91 autoriza a interrupção ou
diminuição dos pagamentos por antecipação quando o contribuinte demonstra,
mediante balanços ou balancetes mensais, que o valor já pago da estimativa
acumulada excede o valor do tributo calculado com base no lucro ajustado do
período em curso.
Os balanços ou balancetes mensais são, então, os meios de prova exigidos pelo
Direito, para que se demonstre a inexistência de tributo devido. Na verdade,
para emprestar praticidade ao regime de estimativa, inverteu-se o ônus da
prova, atribuindo ao contribuinte o dever de demonstrar que não apurou lucro
no curso do ano e que não está sujeito ao recolhimento antecipado. Via de
regra, o ânus de provar que o contribuinte está sujeito ao regime de estimativa,
para fins de aplicação da multa, caberia ao agente fiscal.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

Assim, caso a pessoa jurídica não promova o correspondente recolhimento da
estimativa nos meses próprios do respectivo ano-calendário e não apresente os
balancetes de suspensão no curso do período - ainda que tenha experimentado
prejuízo ou base de cálculo negativa - ficará sujeita à multa isolada de que
trata o art. 44 da Lei n° 9.430/96. A lei estabelece uma presunção de que o
valor calculado de forma presumida (estimada) coincide com o tributo que será
devido ao final do período, partindo da constatação de que a estimativa não foi
recolhida e de omissão do sujeito passivo em apresentar os balanços ou
balancetes.
Esse não é o caso, contudo, da empresa que, após o término do ano-calendário
correspondente, apresenta o balanço final do período ao invés de balancetes ou
balanços de suspensão. Nesse caso, a exigência da norma sancionadora para
que se comprove a inexistência de tributo é atendida. Vale dizer, após o
encerramento do período, o balanço final (de dezembro) é que balizará a
pertinência do exigido sob a forma de estimativa, pois esse acumula todos os
meses do próprio ano-calendário. Nesse momento, ocorre juridicamente o fato
gerador do tributo e pode-se conhecer o valor devido pelo contribuinte.
(...)
Chegamos, portanto, a poucas, mas importantes conclusões:
1- as penalidades, além da obediência genérica ao principio da legalidade,
devem também atender a exigência de objetividade identificando com clareza e
precisão, os elementos definidores da conduta delituosa;
2- a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos em duas normas
sancionadoras faz pressupor a identidade do critério
material dessas normas;
3- tributo, na acepção que lhe é dada no direito positivo (art. 3° do Código
Tributário Nacional) pressupõe a existência de obrigação jurídica tributária
que não se confunde com valor calculado de forma estimada e provisória sobre
ingressos;
4- a base de cálculo predita no artigo 44 da Lei n° 9.430/96 refere-se à multa
pela falta de pagamento de tributo;
5- o tributo devido ao final do exercício e a estimativa a ser paga no curso do
ano devem guardar estreita correlação, de modo que a provisão para o
pagamento do tributo há de coincidir com valor pago de estimativa ao final do
exercício;
6- não será devida estimativa caso inexista tributo devido no encerramento do
exercício;
7- os balanços ou balancetes mensais são os meios de prova exigidos pelo
Direito, para que o contribuinte demonstre a inexistência de tributo devido e a
dispensa do recolhimento da estimativa;
8- após o final do exercício, o balanço de encerramento e o tributo apurado
devem ser considerados para fins de cálculo da multa isolada;
9- antes do final do exercício, o fisco pode considerar para fins de aplicação de
multa isolada o valor estimado calculado a partir da receita da empresa, desde
que a inexistência de tributo não esteja comprovada por balanços ou
balancetes mensais.
(...)
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.004810/2007-17

Além disso, a recorrente recolheu, nos anos de 2001 e 2002, à título de
estimativa no curso dos anos que foram objeto da autuação valor superior ao
devido ao final do período-base de apuração (fls 391), não havendo como
prosperar a exigência da penalidade pelo não recolhimento de estimativas que
superam o tributo devido. (destacamos)

Na medida que in casu, não houve a hipótese de inexistência de tributo apurado
ao final do ano-calendário (conforme expressamente prevê a Súmula CARF no 178), apurando-
se, efetivamente, monta de CSLL, ainda que diversa das estimativas, não se está diante de
obrigatoriedade de sua observância e aplicação.

Data maxima venia, as Súmulas são propostas, com uma determinada redação, e
submetidas à votação pelo C. Pleno deste E. CARF, com a participação de todos os membros da
C. CSRF. Por óbvio que é aquele texto que é objeto de escrutínio e deliberação dos I.
Conselheiros competentes para a edição de novos verbetes sumulares.

Aplicar Súmula à hipótese diversa daquela prevista na sua redação (por mais que
se entenda haver identidade com a jurisprudência que deu-lhe margem e foi lá encapsulada e
cristalizada) implica em valer-se de técnica inadequada para a resolução da demanda,
extrapolando, indevidamente, os devidos efeitos e alcances processuais do enunciado
institucional.

Desse modo, entende-se não estar o presente caso sujeito ao comando da Súmula
CARF no 178, mantendo-se a posição historicamente adotada em relação ao tema meritóri o –
favorável à pretensão da contribuinte, vez que a base imponível das sanções não observou a regra
vigente do caput do art. 44 da lei no 9.430/96.

Diante do exposto, prestando novamente as devidas homenagens à I. Relatora,
voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital